Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-87.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Contratos de empréstimo consignados. Descontos limitados a 30% dos rendimentos líquidos, que correspondem ao remanescente da remuneração após as deduções obrigatórias, dentre as quais se incluem a pensão alimentícia judicial. Descontos excessivos. Prejuízo à subsistência. Dano moral. Indenização fixada no valor de R$5.000,00.
Recurso provido.